Tribunal: TJMT
Processo: 1019935-94.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019935-94.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), LINDOMAR RODRIGUES SILVA - CPF: 460.205.781-00 (RECORRIDO), JARBAS COSTA BATISTA - CPF: 016.998.191-65 (ADVOGADO), RUY SOARES BARBOSA - CPF: 232.014.871-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMILTON RODRIGUES DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS ILÍCITAS PERPETRADAS – PERDA DA CAUTELARIDADE PELO DECURSO DO TEMPO – MAIS DE 07 (SETE) MESES DESDE A SOLTURA DO RECORRIDO, SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS PROVIDÊNCIAS ALTERNATIVAS IMPOSTAS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECIDIVA CRIMINOSA, TENTATIVA DE EVASÃO OU PROVOCAÇÃO DE TRANSTORNOS NO PROCESSO PENAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. A prisão preventiva, medida cautelar mais gravosa, somente é admitida de forma excepcional, mediante decisão judicial fundamentada, que demonstre a presença de seus requisitos e pressupostos normativos, e desde que haja contemporaneidade aos eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e justificam a imposição das providências judiciais, além da atualidade e permanência dos perigos que, por meio da medida constritiva provisória, pretende-se evitar.

2. Desta feita, ainda que se verifique a satisfação da condição de admissibilidade do art. 313, inc. I, do CPP e a presença do
fumus comissi delicti
, porque o recorrido foi colocado em liberdade há mais de 07 (sete) meses, sem notícias de que tenha descumprido as cautelares menos severas do art. 319 do mesmo
codex
a ele impostas, investido contra as testemunhas, tentando atrapalhar a regular colheita de provas ou foragido do distrito da culpa, é certo que o pedido do Ministério Público perdeu a cautelaridade, a ensejar a conclusão de que as restrições já fixadas ao suspeito por ocasião do r.
decisum
combatido são suficientes e adequadas.

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO:

LINDOMAR RODRIGUES SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT nos autos n.º
1000042-37.2021.8.11.0059, que
deferiu o pedido de liberdade provisória da i. defesa e substituiu a prisão preventiva de LINDOMAR RODRIGUES SILVA por cautelares menos severas do art. 319 do CPP
, o qual foi denunciado como incurso nas penas do art. 121, §2.º, incs. II e IV, do Código Penal e do art. 12 da Lei n.º 10.826/03.

Em suas razões recursais anexadas sob o ID
108017454, o recorrente pretende a
reforma do r.
decisum
para que seja
redecretada a prisão preventiva

do recorrido
, ao argumento de que ainda persiste o
periculum libertatis
, em razão de sua periculosidade social evidenciada no
modus operandi
empregado no cometimento do delito contra a vida, que não se esvaiu com o decurso do tempo, tornando ainda imprescindível a medida extremada para a
garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal
.

Agrega, ainda, que, enquanto esteve recolhido cautelarmente ao cárcere, o suspeito recebeu o atendimento médico necessário, inexistindo qualquer elemento probatório indicando a indispensabilidade de cuidados especiais que não possam ser despendidos pela unidade prisional, de modo que a sua idade avançada e a doença grave que o acomete não são empecilhos para a manutenção da custódia cautelar.

Por fim, frisa que o período de 08 (oito) meses do encarceramento provisório não se apresenta desarrazoado, máximo porque durante esse interregno vigoraram as providências de prevenção à COVID-19 no âmbito de todo o Poder Judiciário Mato-grossense e, ainda, o d. Juízo
a quo
responde cumulativamente por duas varas, circunstâncias essas que, consoante entendimento jurisprudencial, justificam certo atraso na marcha processual sem caracterizar coação ilegal ao direito de ir e vir do agente por excesso de prazo.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID
108017458,
a i. defesa técnica rechaça as alegações da acusação e pugna pelo não provimento do recurso.

Em exercício do juízo de retratação sob o ID
108017459
, o MM. Juízo
a quo
manteve a r. decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer lançado no ID
118461990
, opinou pelo conhecimento e
provimento

do recurso em sentido estrito.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do presente meio de impugnação, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consoante narrado pelo i. órgão ministerial, em razão de uma suposta desavença proveniente de uma permuta de imóveis realizada entre o suspeito e o ofendido em meados do ano de 2020, na data de 27/12/2020, o ora recorrido
LINDOMAR RODRIGUES DA SILVA
, em tese, portando uma arma de fogo, dirigiu-se à residência do ofendido
Amilton Rodrigues da Silva
e contra ele desferiu dois disparos, atingindo-o na região do abdômen e na região frontal do crânio, causando-lhe as lesões que foram a causa determinante do óbito.

Por tal fato, o MM. Juiz singular decretou a prisão preventiva do agente, sendo o respectivo mandado cumprido em 31/12/2020. Contudo, no dia 13/08/2021,
sem previamente ouvir o Ministério Público
, acolheu o pedido liberatório da defesa e concedeu a liberdade provisória ao recorrido, condicionada ao cumprimento de cautelares alternativas do art. 319 do CPP, consoante se verifica da decisão de ID
108017453, em face da qual se insurge o i. órgão acusatório perante essa instância revisora, a fim de ver redecretada a custódia provisória.

Impende salientar, logo de início, que é
prescindível a prévia oitiva do Ministério Público à concessão da liberdade provisória
, pois admite-se ao julgador, no curso da investigação ou do processo criminal, quando verificar a falta de motivo para a subsistência da prisão preventiva, revogá-la, inclusive, de ofício, bem como, na superveniência de razões que a justifique, novamente decretá-la. É o que dispõe o art. 316,
caput
, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n.º 13.964/2019,
in verbis:

“
Art. 316.
O juiz poderá,
de ofício
ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”.

Isso porque a
prisão preventiva tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a revogação, guarda relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, acaso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Além disso, com o advento da Lei n.º 12.403/2011, essa espécie de custódia provisória [decretada antes do trânsito em julgado da condenação penal] passou a ser, com maior intensidade, a mais excepcional das medidas cautelares, somente admitida quando comprovada a sua inequívoca necessidade e diante da inexistência de providências alternativas à custódia pertinentes e adequadas ao caso concreto.

Significa que não se confunde com a prisão decorrente da sentença penal condenatória definitiva e, justamente por isso, apenas deve ser decretada e mantida diante da existência de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do crime que seja suscetível ao encarceramento provisório por opção legislativa e se houver fortes evidências de que, em liberdade, o suspeito/acusado possa tumultuar as investigações ou o regular trâmite processual; tenha a intenção de foragir, tentando evitar sua eventual responsabilização criminal; ou, ainda, nas hipóteses em que a gravidade da conduta criminosa ou a periculosidade social do agente sejam tão evidentes que reclamem do d. magistrado uma atuação extrema, imediata e diligente, a fim de impedir a ocorrência de prováveis eventos ainda mais danosos acaso o sujeito permaneça solto até a conclusão da persecução penal.

Com isso, a legitimidade da prisão preventiva se sustenta na satisfação dos requisitos e pressupostos normativos, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, admitindo-se, dessa forma, a flexibilização do princípio da presunção de inocência, que não é absoluto, passando a harmonizá-lo com o direito à segurança pública e com o interesse estatal e da comunidade em viabilizar a responsabilização penal do infrator após o regular trâmite procedimental, e acaso assim reste devidamente comprovado.

De mais a isso, as medidas cautelares no processo penal, nas quais se inclui a prisão preventiva, que é a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo,
regem-se pela exigência da contemporaneidade
, que se relaciona com os eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e que justificariam a imposição das providências judiciais, bem assim, com a atualidade e subsistência dos perigos que, por meio delas, pretende-se evitar (STJ - HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Tanto é assim, que com a edição da Lei n.º 13.964/2019 acresceu-se ao art. 312 do CPP o §2º que dispõe “
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”. Destaquei.

Nessa vereda,
in casu
, dúvidas inexistem quanto à satisfação da condição de admissibilidade do
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que os delitos imputados são dolosos e apenados com pena privativa de liberdade, cujo somatório dos patamares máximos previstos em abstrato nos tipos penais ultrapassa 04 (quatro) anos.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, muito embora ausentes nos autos elementos probatórios suficientes evidenciando os indícios de autoria e a prova da materialidade, por certo que se fazem presentes no caso em apreço, uma vez que a denúncia ofertada em face do ora recorrido foi devidamente recebida pelo MM. Magistrado singular.

Por sua vez, em relação ao
periculum libertatis
,
essa c. Terceira Câmara Criminal, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1000838-11.2021.8.11.000, entendeu legítima a prisão preventiva decretada em desfavor de
LINDOMAR RODRIGUES DA SILVA
para
salvaguardar a ordem pública
e
a aplicação da lei penal
, em razão da gravidade concreta das condutas ilícitas praticadas, diante do modo como executadas, bem assim por haver indicativos de que, logo após o ocorrido, o suspeito teria se evadido do distrito da culpa, sendo capturado somente depois de 04 (quatro) dias, consoante se depreende do julgado ementado a seguir reproduzido:

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
MEDIDA SEGREGATÍCIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– GRAVIDADE DO CRIME EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI – SUJEITO QUE SE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA APÓS OS FATOS ILÍCITOS, SENDO CAPTURADO SOMENTE DEPOIS DE QUATRO DIAS – EVENTUAL COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NA DELEGACIA QUE NÃO AFASTA O RISCO DE FUGA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
ORDEM DENEGADA
.

1. Idoneamente fundamentado o decreto prisional que se lastreia na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, em que as razões de decidir demonstram a maior gravidade do crime contra a vida perpetrado, uma vez que, em razão de desacordos negociais, que poderiam ser facilmente resolvido pelos meios legais existentes, o paciente teria ceifado a vida da vítima, na própria residência dela, chegando de inopino no local e desferindo dois disparos de arma de fogo e, na sequência, foragido do distrito da culpa, sendo capturado somente depois de quatro dias, uma vez que tais circunstâncias revelam a frieza e indiferença que o sujeito possui com a vida humana, bem assim um aparente intento em não ser eventualmente responsabilizado criminalmente, apresentando-se insuficiente as cautelares menos severas do art. 319 do CPP para conter a periculosidade social do sujeito e o risco de nova fuga, a impedir a revogação da custódia cautelar”

Sucede, no entanto, que na data de
13/08/2021
, a d. autoridade judiciária de 1.º grau entendeu por bem revogar a medida segregatícia, ao argumento de que a
restrição à liberdade por mais de 07 (sete) meses
de um senhor de 66 (sessenta e seis) anos, diagnosticado com câncer de garganta, possível neoplasia glótica T2, primário, que não ostenta outros registros criminais, possui residência fixa e labor lícito se apresenta desarrazoada, mormente considerando a imprevisibilidade de data para a designação da audiência instrutória da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, em razão do acúmulo de trabalho do magistrado, que responde cumulativamente por duas varas judiciárias.

E, desde a soltura do recorrido, não foi noticiado fato novo algum que evidencie ter ele descumprido as providências cautelares impostas, investido contra testemunhas, foragido do distrito da culpa ou tumultuado o trâmite processual,
tornando plausível concluir que a medida adotada pelo MM. Juiz singular de fixar tão somente as restrições menos drásticas do art. 319 do CPP foram eficazes e adequadas.

A propósito da
necessidade de a custódia cautelar ser conjugada, necessariamente, com a atualidade da situação de perigo
, transcrevo o julgado proferido por esse e. Tribunal de Justiça em
situação análoga
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO – DESOBEDIÊNCIA – DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INVIABILIDADE – LONGO DECURSO DE TEMPO – ESVAZIAMENTO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO DESPROVIDO.
A pretendida prisão processual se revela desnecessária, tendo em vista o considerável lapso temporal transcorrido sem que o réu tenha praticado atos que caracterizem a imperatividade de sua segregação cautelar, inexistindo registros de que tenha descumprido as condições impostas à sua liberdade provisória
”.
(RSE 61617/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017) (grifei).

No mesmo sentido é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere do seguinte precedente,
in verbis:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar.

2. Ainda que a Corte a quo tenha apresentado fundamento na gravidade concreta do crime para a prisão cautelar, o acusado permaneceu em liberdade desde 23/1/2018, data em que foi revogada a custódia por decisão do juízo de primeiro grau, não havendo qualquer registro nos autos de fatos supervenientes a justificar o retorno do acusado ao cárcere.

3. Outrossim, o acusado não ostenta antecedentes criminais, comprovou vínculo empregatício, residência fixa, e um filho menor de idade. Embora essas condições não sejam garantidoras, por si sós, de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, sobretudo diante da ausência de motivos atuais para a prisão.

4. Habeas corpus concedido para a soltura do paciente, MARCELO FERREIRA VALE, mantidas as medidas cautelares inicialmente decretadas pelo juízo de primeiro grau, sem prejuízo da imposição de outras medidas, desde que fundamentadas, inclusive a prisão processual, essa última fundamentada exclusivamente por fatos novos”.
(HC 468.491/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 21/11/2018) (grifei).

Em sendo assim, constatado o
transcurso de mais de 07 (sete) meses
desde a decisão liberatória, bem assim do pedido de prisão preventiva do recorrido, sem qualquer notícia de recidiva ou tentativa de atrapalhar os fins e meios do processo, considero inviável a pretensão do Ministério Público, revelando-se suficientes, por ora, as medidas cautelares não prisionais impostas, as quais, aparentemente, não foram descumpridas até então.

De qualquer modo, relembro, por oportuno, que, na superveniência de fatos novos, nada impede que o d. magistrado de 1º grau decrete a custódia provisória do ora recorrido, visto que a segregação cautelar possui a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação não vinculam definitivamente o seu prolator, que poderá (re)decretá-la acaso sobrevenham os seus requisitos.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para manter incólume a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT nos autos n.º
1000042-37.2021.8.11.0059, que revogou a prisão preventiva de
LINDOMAR RODRIGUES DA SILVA
,
submetendo-o a cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022